Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. JUÍZO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer proposta por empresa contratante de plano coletivo empresarial. Decisão que reconhece, de ofício, a incompetência territorial e declina a competência para o foro de Goiânia/GO, com base em cláusula de eleição e no art. 63 do CPC.
II. Questão em discussão:
Possibilidade jurídica de declinação de ofício da competência territorial, diante de cláusula válida de eleição de foro e da configuração de juízo aleatório. Incidência do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. Alcance da Súmula 33 do STJ. Efeitos da declinação sobre a tutela de urgência anteriormente concedida.
III. Razões de decidir:
A cláusula de eleição de foro mostra-se válida quando relacionada ao domicílio de partes contratantes ou ao local da obrigação. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza a declinação de ofício se a ação é ajuizada em juízo aleatório, sem vínculo objetivo com as partes ou com o negócio. A Súmula 33 do STJ não incide quando a escolha viola critérios legais de competência territorial. A alegação de preclusão não subsiste em contexto de aleatoriedade processual. A tutela de urgência não foi revogada. A execução e a fiscalização cabem ao juízo competente após a remessa.
IV. Dispositivo:
Negado provimento ao agravo de instrumento.
Legislação Relevante Citada.
Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o a 5o; arts. 64 e 65. Lei no 14.879/2024 (alteração do art. 63, § 1o, do CPC).
Jurisprudência Relevante Citada.
STJ, Súmula 33. TJDFT, Acórdão 2038812, AI 0726442-19.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJe 12/09/2025. TJDFT, Acórdão 1983840, AI 0700110-15.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, DJe 09/04/2025.